Tribunal: TJDFT
Processo: 0019214-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0019214-92.2016.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Forjas Taurus S/A XL Seguros Brasil S/A Embargados: Distrito Federal Ronaldo Silva Machado XL Seguros Brasil S/A Forjas Taurus S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Forjas Taurus S/A (Id. 25322405) e XL Seguros Brasil S/A (Id. 25406716) contra o acórdão (Id. 24764057) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargado (Ronaldo Silva Machado) e deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos ora embargados (Distrito Federal e a sociedade anônima Forjas Taurus S/A). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator